Tribunal: STJ
Processo: 0059585-17.2011.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733748 - DF (2024/0326228-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIELSOM PEREIRA NEGREIROS
AGRAVANTE
: IVANIR DIAS FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: MARCIO LUIZ GAMA CAMPOS
AGRAVANTE
: MUNIQUE SILVA ROCHA PRADO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/08/2025
27/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49965864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: ac2e0763-7bfe-4dc4-9f6c-d6274416fc8c

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: ac2e0763-7bfe-4dc4-9f6c-d6274416fc8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733748 - DF (2024/0326228-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIELSOM PEREIRA NEGREIROS
AGRAVANTE
: IVANIR DIAS FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: MARCIO LUIZ GAMA CAMPOS
AGRAVANTE
: MUNIQUE SILVA ROCHA PRADO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIELSOM PEREIRA NEGREIROS e
OUTROS, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado no 182 da Súmula do STJ, mediante o
seguinte fragmento (fls. 444-445):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC,
Súmula 7/STJ, deficiência de cotejo analítico e ausência de indicação do
dispositivo objeto da divergência - Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA49453459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: b9ea2259-7039-4078-a2ed-e77bffe08279

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência
de cotejo analítico e ausência de indicação do dispositivo objeto da
divergência - Súmula 284/STF.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Em seu agravo interno às fls. 453-459, a parte agravante alega que a decisão
monocrática não merece prosperar, pois houve violação à legislação infraconstitucional e
inaplicabilidade das súmulas mencionadas. Sustenta que os fundamentos da decisão agravada
foram devidamente impugnados, utilizando-se de subitens para demonstrar de forma explícita e
individualizada os argumentos que buscam afastar a aplicação das súmulas 284/STF e 182
/STJ. Afirma que o desvio de função dos servidores públicos é evidente e que, conforme a
Súmula 378 do STJ, faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do desvio de
função.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 466).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA49453459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: b9ea2259-7039-4078-a2ed-e77bffe08279

Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 444-445, pautou-se na
incidência do enunciado no 182 da Súmula do STJ, por não ter impugnado todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, quais sejam, a não comprovação da divergência
jurisprudencial, nos termos dos artigos 255, parágrafo único, do Regimento Interno do STJ, e
1.029, §1o, do Código de Processo Civil, e incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por
analogia, ante a ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente se limitou a fazer menção
de modo genérico apenas ao enunciado 284 da Súmula do STF, sem impugnar especificamente o
fundamento que embasou a aplicação dele, e, além disso, nada mencionou a respeito da não
comprovação do dissídio jurisprudencial, não tendo havido nem mesmo tentativa de refutá-lo.
Desse modo, o fundamento da decisão monocrática, qual seja, a aplicação do enunciado 182 da
Súmula do STJ, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e minuciosa,
permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
Documento eletrônico VDA49453459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: b9ea2259-7039-4078-a2ed-e77bffe08279

TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
[...]
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: b9ea2259-7039-4078-a2ed-e77bffe08279

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.748 / DF
Número Registro: 2024/0326228-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00595851720114013400
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIELSOM PEREIRA NEGREIROS
AGRAVANTE : IVANIR DIAS FIGUEIREDO
AGRAVANTE : MARCIO LUIZ GAMA CAMPOS
AGRAVANTE : MUNIQUE SILVA ROCHA PRADO
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIELSOM PEREIRA NEGREIROS
AGRAVANTE : IVANIR DIAS FIGUEIREDO
AGRAVANTE : MARCIO LUIZ GAMA CAMPOS
AGRAVANTE : MUNIQUE SILVA ROCHA PRADO
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA49935195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 4daad67d-2e10-4bbb-9515-3ea2b23b55b7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 4daad67d-2e10-4bbb-9515-3ea2b23b55b7